Tribunal: CARF
Processo: 11050.721471/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.721471/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.076 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DO RIO GRANDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 11.
Não haverá prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, que se
regulamenta pelo Decreto 70.235/1972 e pelo RICARF. Matéria pacificada
pela Súmula CARF n. 11.
MULTA. INGRESSO DE PESSOA EM RECINTO SOB CONTROLE
ADUANEIRO SEM A REGULAR AUTORIZAÇÃO.
Incide a multa prevista no art. 107, inciso VIII, alínea "a" do Decreto-lei
n°37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, pelo ingresso
de pessoa em recinto sob controle aduaneiro, sem a regular autorização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.721471/2012-28
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.076 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721471/2012-28

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
“Trata o presente processo de Auto de Infração (fls 24/31) lavrado em desfavor de
SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE. O Auto traz exigência de
multa administrativa, em função de “ingresso de pessoa em local ou recinto sob
controle aduaneiro sem a regular autorização, aplicada ao administrador do local
ou recinto”, no valor de R$1.000,00, com base nos arts. 94, 95, 96, inciso III; 107,
inciso VIII, alínea “a” e 113, do Decreto-Lei no 37, de 1966 (com redação dada pela Lei
n° 10.833, de 2003 e regulamentação pelo Decreto n° 6.759, de 2009).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 25 e 26), a
fiscalização informa que no dia 04 do mês de abril de 2012, duas pessoas não
autorizadas violaram dispositivos de segurança e abriram 13 unidades de carga
que se encontravam em recinto aduaneiro, sob responsabilidade da
Superintendência do Porto de Rio Grande (SUPRG).
Após as providências de lacração das unidades violadas e lavratura de Boletim de
Ocorrência (BO), verificou-se que os envolvidos no fato eram funcionários do
proprietário da carga que estavam verificando a data de validade das peças.
O acesso das pessoas que realizaram a violação das cargas foi obtido mediante
solicitação do operador portuário Sagres Agenciamentos Marítimos, de acordo com o e-
mail juntado ao BO da Guarda portuária (folhas 07/09), em desacordo com as normas
relativas aos controles aduaneiros exigíveis.
Em razão destes fatos, foi lavrado Auto de Infração para aplicação de pena de
advertência à SUPRG, que tramitou no processo de n° 11050.720531/2012-95. Tal
processo foi finalizado com a decisão pela procedência da aplicação da pena de
advertência e deu origem ao presente processo de n° 11050.721471/2012-85 para a
cobrança da multa administrativa, ora em discussão.
O sujeito passivo foi cientificado do presente Auto de Infração em 31/10/201 (fl. 32) e
apresentou em 27/11/2012 a impugnação de fls 35/44, anexando os documentos de fls
45/49. Sua peça de defesa manifesta-se relativamente ao seguinte ponto:
- O fato em questão estaria sendo duplamente penalizado – defende que a infração
que lhe estaria sendo imputada já teria sido analisada no processo administrativo de n°
11050.720531/2012-95. Desta forma estaria ocorrendo dupla punição em relação ao
mesmo fato.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do Auto de Infração.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme voto condutor:
“Reputa-se correta e legitima aplicação da penalidade de advertência, discutida no
processo de n° 11050.720531/2012-95, haja vista a perfeita subsunção dos fatos à
hipótese normativa prevista pelo art. 76, da Lei no 10.833, de 2003. O fato se subsume à
norma. Caracterizada a infração, cabível a exigência da penalidade de advertência
correspondente.
Conforme a própria previsão legal, acima transcrita, em especial no §4o, do art. 107, do
Decreto-Lei n° 37, de 1966, necessário se fez efetuar o Auto de Infração, ora analisado,
para exigência da multa pecuniária somente após a conclusão do processo relativo à
sanção administrativa. Desta forma não ocorreu impropriedade ou incorreção por parte
da autoridade administrativa que somente executou fielmente os dispositivos legais
afetos ao tema.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.076 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721471/2012-28

Finalmente, cabe esclarecer que, sendo as Turmas de Julgamento integrantes de órgãos
do Poder Executivo (Delegacias da Receita Federal de Julgamento), não lhes compete
apreciar a conformidade de lei validamente editada segundo o processo legislativo
constitucionalmente previsto, com princípios, ainda que emanados da Constituição
Federal (ou mesmo de outras leis), a ponto de declarar-lhes a nulidade ou
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto. Tal análise é matéria reservada, por
força de determinação constitucional, exclusivamente ao Poder Judiciário.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 28 de fevereiro de 2020. Em 24 de
março de 2020, apresentou recurso voluntário reiterando os argumentos da impugnação
acrescentando apenas preliminar sobre prescrição intercorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão em função de “ingresso
de pessoa em local ou recinto sob controle aduaneiro sem a regular autorização, aplicada ao
administrador do local ou recinto”, no valor de R$1.000,00, com base nos arts. 94, 95, 96, inciso
III; 107, inciso VIII, alínea “a” e 113, do Decreto-Lei no 37, de 1966 (com redação dada pela Lei
n° 10.833, de 2003 e regulamentação pelo Decreto n° 6.759, de 2009).
1
Prescrição intercorrente
No que se refere a aplicação da prescrição intercorrente às infrações aduaneiras,
ressalvado meu entendimento pessoal, curvo-me ao entendimento desta Turma e, adoto, como
razão de decidir nos termos regimentais, o posicionamento do nobre colega Müller Nonato
Cavalcanti Silva, exposto no AC 3003-001.711:

1 Da prescrição intercorrente em processo administrativo
Embora o tema seja objeto de jurisprudência pacífica deste Tribunal Administrativo, por
exigência do art. 489, §1o, V do Código de Processo Civil, traço breves comentários
sobre o instituto da prescrição intercorrente em processo administrativo.
A prescrição é instituto do Direito que visa estabelecer um limite temporal para a
exigibilidade de certa obrigação em determinada relação jurídica. Os prazos
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.076 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721471/2012-28

prescricionais são tratados por lei, vez que em razão da natureza de cada direito em
debate, se faz necessário avaliar razoável prazo para que uma prestação passe a ser
inexigível.
Dentro do instituto da prescrição existem até mesmos os direitos imprescritíveis, como
os direito personalíssimos ou direitos da personalidade. Também se destacam os prazos
prescricionais adotados no Código Penal, que pela natureza da culminação
sancionatória, existem variáveis períodos temporais para que ocorra a prescrição da
pretensão punitiva do Estado.
Da mesma forma existe a prescrição dos direitos oriundos de relação jurídica da
Administração Pública no exercício do poder/dever de fiscalização.
No que toca à prescrição intercorrente, trata-se de instituto igualmente regulamentado
por lei, que visa a extinção de obrigação na ocorrência de processo administrativo,
quando houver paralização por determinado período de tempo. Sobre o tema vale a
transcrição do art. 1a, §1o da Lei 9.873/1999, a saber:
Art. 1 o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1 o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. – gn.
A Lei 9.873/1999 se ocupou de tratar dos prazos prescricionais no exercício do poder de
polícia da Administração Pública. Importante o destaque do exercício do poder de
polícia vez que, a própria Lei 9.873/1999 esclarece, com acerto técnico, que a
Fiscalização Tributária, pela natureza jurídica do direito que preserva, assume feições
mais amplas que ultrapassam à mera fiscalização de atos.
A distinção é feita de forma clara pela exceção trazida no art. 5o da Lei 9.873/1999:
Art. 5 o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
O enunciado legal é claro ao afirmar que não ocorrerá prescrição intercorrente no curso
de procedimentos administrativos de natureza tributária, que por ocasião, é regido pelo
Decreto 70.235/1972.
Na questão que se coloca em julgamento, se está diante de aplicação de sanção de multa
por embaraço à fiscalização aduaneira, cuja matriz legal encontra arrimo no art. 107, IV,
“e” do Decreto-Lei 37/1966. Há de se destacar que o próprio Decreto-Lei 37/1966, em
seu art. 118, atesta a natureza do procedimento que será adotado para a persecução das
penalidades nele previstas.
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.(DL 37/66) – gn.
Sendo pela linha de raciocínio que se constrói na presente argumentativa, a conduta
descrita no auto de infração em guerreio submete-se à procedimento administrativo
fiscal, cuja regência está no Decreto 70.235/1972. Valiosa a transcrição do art. 37 do
diploma legal em referência:
Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á
conforme dispuser o regimento interno.(Decreto 70.235/1972)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.076 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721471/2012-28

É de se observar que o art. 37 do Decreto 70.235/1972 remete o julgamento em segunda
instância aos moldes do que determina o Regimento Interno deste Conselho – RICARF,
que regulamenta a forma de proceder das turmas julgadoras quando da existência de
jurisprudência pacífica, sobretudo sob a forma de súmula.
Em oportuno, a matéria suscitada em preliminar encontra-se pacífica na jurisprudência
do CARF por meio do enunciado n. 11, a saber:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
Embora a exceção do art. 5o da Lei 9.873/1999 exclua a possibilidade de prescrição
intercorrente em procedimento de natureza tributária, não se afasta a natureza fiscal do
processo de exigência de multa aduaneira, bem como a regência pelo Decreto
70.235/1972, que em segunda instância segue os ditames do RICARF.
A jurisprudência deste Tribunal Administrativo, formalizada em súmula é,
indiscutivelmente, de observância obrigatória pelos conselheiros e turmas julgadoras
conforme o que dispõe o art. 72 do Anexo II do RICARF. Sendo assim, furto-me a
apreciar o tema em debate, vez que tratado pela já mencionada Súmula CARF n. 11,
cuja aplicação é vinculante a esta turma julgadora. Por tudo acima exposto e pela
eficácia vinculante da Súmula CARF n. 11, rejeito a preliminar de prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Rejeito portanto a preliminar.
2
Cabimento da multa
Destaco que os fatos narrados no auto de infração são incontroversos, não tendo
sido refutados pela recorrente. No mérito alega a recorrente a impossibilidade de nova
penalidade, sob pena de dupla sanção.
Não tem razão a recorrente. Não há duplicidade de penalidade, pois como relatado
pela DRJ, o outro processo refere-se a sanção administrativa. Neste sentido é o que determina o
Decreto-Lei n° 37, de 1966:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei
n°10.833, de 29.12.2003)
VIII - de R$ 500,00 (quinhentos reais): (Incluído pela Lei n° 10.833, de
29.12.2003)
a) por ingresso de pessoa em local ou recinto sob controle aduaneiro sem a
regular autorização, aplicada ao administrador do local ou recinto;
(...)
§ 4o Nas hipóteses em que a conduta tipificada neste artigo ensejar também a
imposição de sanção administrativa referida no art. 735 ou 735-C, a lavratura
do auto de infração para exigência da multa será efetuada após a conclusão do
processo relativo à aplicação da sanção administrativa, salvo para prevenir a
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.076 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721471/2012-28

decadência. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)”
Ademais, ante a ausência de novos argumentos no recurso voluntário, e, por
concordar com a decisão a quo, acolho, e adoto-a como razão de decidir, reproduzindo seus
termos:
“Do Lançamento
O autuado defende a nulidade do Auto de Infração por considerar que a conduta
infracional já teria sido analisada previamente no processo administrativo de n°
11050.720531/2012-95.
Salienta que os autos de infração em questão possuem exatamente as mesmas descrições
e entende que o segundo AI teria sido lavrado por engano, uma vez que o primeiro já
havia sido julgado, contendo, inclusive condenação e aplicação de penalidade de
advertência em desfavor da SUPRG.
Insurge-se contra a aplicação da penalidade pecuniária, que considera mais severa e
prejudicial, e invoca os princípios do “non bis in idem” e do “non reformatio in pejus”.
Inexistindo dúvidas ou controvérsias em relação à ocorrência do fato imponível, qual
seja, o ingresso irregular em local sob controle aduaneiro, sem regular autorização,
necessário se faz analisar a legislação que trata do tema.
Inicialmente, verifique-se o artigo 76, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 10.833, de 2003
(regulamentado pelo artigo 735, inciso I, alínea “a”, do Decreto n° 6.759, de 2009) o
qual dispõe ser passível da pena de advertência o interveniente que descumprir norma
de segurança fiscal em local alfandegado, conforme ocorreu no caso em tela.
Lei n°10.833, de 2003.
“Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos
às seguintes sanções:
1- advertência, na hipótese de:
a) descumprimento de norma de segurança fiscal em local alfandegado;
(...)
§ 15. As sanções previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos
impostos incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a
representação fiscal para fins penais, quando for o caso.”
(Destacou-se)
A própria Lei n° 10.833, de 2003 traz em sua parte final a alteração dos valores das
multas regulamentadas pelo Decreto-Lei n° 37, de 1966. Neste contexto, verifica-se a
possibilidade de cobrança de multa pecuniária à casos com as características do ora
analisado.
(A penalidade abaixo transcrita foi alterada pelo art. 728, inciso VIII, alínea “a”, do
Decreto n°6.759, de 2009 -Regulamento Aduaneiro).
Decreto-Lei n° 37, de 1966.
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei
n°10.833, de 29.12.2003)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.076 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721471/2012-28

VIII - de R$ 500,00 (quinhentos reais): (Incluído pela Lei n° 10.833, de
29.12.2003)
a) por ingresso de pessoa em local ou recinto sob controle aduaneiro sem a
regular autorização, aplicada ao administrador do local ou recinto;
(...)
§ 4o Nas hipóteses em que a conduta tipificada neste artigo ensejar também a
imposição de sanção administrativa referida no art. 735 ou 735-C, a lavratura
do auto de infração para exigência da multa será efetuada após a conclusão do
processo relativo à aplicação da sanção administrativa, salvo para prevenir a
decadência. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)”
(Destacou-se)
Reputa-se correta e legitima aplicação da penalidade de advertência, discutida no
processo de n° 11050.720531/2012-95, haja vista a perfeita subsunção dos fatos à
hipótese normativa prevista pelo art. 76, da Lei no 10.833, de 2003. O fato se subsume à
norma.
Caracterizada a infração, cabível a exigência da penalidade de advertência
correspondente.
Conforme a própria previsão legal, acima transcrita, em especial no §4o, do art. 107, do
Decreto-Lei n° 37, de 1966, necessário se fez efetuar o Auto de Infração, ora analisado,
para exigência da multa pecuniária somente após a conclusão do processo relativo à
sanção administrativa. Desta forma não ocorreu impropriedade ou incorreção por parte
da autoridade administrativa que somente executou fielmente os dispositivos legais
afetos ao tema.
Finalmente, cabe esclarecer que, sendo as Turmas de Julgamento integrantes de órgãos
do Poder Executivo (Delegacias da Receita Federal de Julgamento), não lhes compete
apreciar a conformidade de lei validamente editada segundo o processo legislativo
constitucionalmente previsto, com princípios, ainda que emanados da Constituição
Federal (ou mesmo de outras leis), a ponto de declarar-lhes a nulidade ou
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto. Tal análise é matéria reservada, por
força de determinação constitucional, exclusivamente ao Poder Judiciário”.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.076 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721471/2012-28

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital